Tribunal: TJDFT
Processo: 0712088-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido. Rejeição da impugnação à gratuidade. Indevida mitigação do critério taxativo (CPC 1.015) , no caso.
1. A decisão que, na fase cognitiva, rejeita a impugnação à gratuidade de justiça, não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol do CPC 1.015.
2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso.
3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015.